Tribunal: STF
Processo: RHC 228714
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DE CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 811.158/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 21 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. VI, do Código Penal (feminicídio), e a 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, considerado o crime disposto no art. 24-A da Lei nº 11.340, de 2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência). 



    3. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento.



    4. Contra o acórdão, formalizou-se habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator, ao que se seguiu o citado agravo regimental. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta a inidoneidade dos fundamentos da prisão preventiva, bem assim daqueles pelos quais mantida na sentença condenatória. 



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória, ainda que cumulada com medida cautelar alternativa à prisão. 



    7. O Ministério Público Federal, em contrarrazões, e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em sede de manifestação, opinam pelo não provimento do recurso (e-docs. 42 e 47).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O Juízo de origem, na sentença condenatória, ao manter a prisão preventiva do recorrente, impossibilitando-o de recorrer em liberdade, ressaltou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o réu se encontrou durante um período do trâmite processual foragido, e garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito em tela: 



    “Não concedo o direito de apelar em liberdade, pois não satisfaz aos requisitos legais, presentes ainda os fundamentos da preventiva. Conforme já dito alhures, presente a necessidade da custódia para a manutenção da ordem pública, pela frieza e periculosidade apresentada, e para assegurar a aplicação da lei, visto ter réu foragido do distrito de culpa. Ademais, respeitando a decisão dos jurados, a conservação do réu na prisão é um dos efeitos da sentença condenatória, conforme Precedentes do STF e STJ.” (e-doc. 6, p. 4; grifos nossos).



    9. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça, confirmou tal ótica, ressaltando a gravidade concreta da conduta:



    “Como visto, a prisão preventiva foi adequadamente motivada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a frieza e periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado - o paciente descumpriu as medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima e a matou, desferindo 3 golpes de faca na região do tórax. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    (...)



    Além disso, destacou-se a necessidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal, pois o réu se evadiu do distrito da culpa. Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.” (e-doc. 23, p. 6-7; grifos nossos).



    10. Ante o quadro, não há ilegalidade na decisão, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. O contexto em que verificada a prática do crime sinaliza a gravidade concreta da conduta, uma vez que o recorrente, descumprindo medidas protetivas de urgência decretadas em favor da vítima, desferiu-lhe três golpes de faca fatais na região torácica, vindo a se evadir, em seguida, do distrito da culpa. Assim, tem-se justificada a custódia para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PACIENTE PRESO. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Estando o paciente preso, admite-se o processamento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. 2. Alinha-se à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal o decreto de prisão baseado nas circunstâncias concretas do delito. A garantia da ordem pública autoriza a prisão cautelar do agente que, após perseguir a vítima de 16 anos, invade seu local de trabalho e realiza, ao menos, cinco disparos de arma de fogo. 3. A intimidação de testemunha é razão idônea para a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 118.710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2013, p. 18/11/2013; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos) .



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido.”



    (HC nº 159.583-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/08/2018, p. 17/10/2018; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator